Tribunal: TJES
Processo: 5010935-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Imissão
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010935-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALVINO MINETE
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5010935-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE
ALVINO MINETE

AGRAVAD
A
:
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE
ALV
INO MINETE

contra a r. decisão com cópia no ID 14150472 (dos autos originários) que, nos autos da

ação de constituição de servidão administrativa c/c pedido liminar de imissão na posse

ajuizada em seu desfavor e de outros pela
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S/A
, deferiu o pedido de imissão na posse na propriedade dos requeridos, matriculada sob o n.º 1.690, livro 02-H, do Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Venda Nova do Imigrante, cadastrado no INCRA sob o n.º 506.060.001821-4.

Em suas razões (ID 3661838), o agravante aduz, em resumo, a (i) impossibilidade de deferimento da imissão na posse com base em laudo de avaliação que desconsidera as características do imóvel e omite informações essenciais sobre a área; e (ii) ausência de elementos comprobatórios da urgência alegada para fundamentar o pedido de imissão de posse.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de antecipação de tutela recursal, para suspender a ordem de imissão provisória da agravada na posse do imóvel até que seja feita a avaliação provisória e apurado o valor adequado para fins de imissão ou, subsidiariamente, que seja mantida a imissão, mas determinada a avaliação provisória, condicionando a manutenção da posse da agravada ao depósito judicial da diferença que vier a ser apurada nesta avaliação provisória No mérito, requer a sua reforma e o consequente indeferimento do pedido liminar formulado na origem.

Por meio da decisão inserida no ID 3785831, foi deferida a antecipação da tutela recursal pleiteada, por haver vislumbrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 3931706, pelo desprovimento do recurso.

Em razão do deferimento de antecipação de tutela recursal, G EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs AGRAVO INTERNO (ID 3942408), sendo que a parte adversa apresentou contrarrazões no ID 4265858.

Pedido de reconsideração formulado no ID nº 4083554, sob o argumento de que a obra já estaria finalizada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu parecer (ID 4287374), revelando desinteresse jurídico no feito.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos na demanda originária e que culminaram na prolação da decisão hostilizada.

Cuida-se, na origem, de
ação de constituição de servidão administrativa c/c pedido liminar de imissão na posse

ajuizada por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S/A
, ora agravada, em face do
ESPÓLIO DE
ALVINO MINETE
, ora agravante, e outros, em que alega, em resumo, que, nos termos do art. 21, inc. XII, alínea “b”, da Constituição Federal, é concessionária de serviço público responsável pela distribuição de energia no Estado do Espírito Santo, conforme contrato de Concessão de Serviço nº 001/95, celebrado com a União por meio do Ministério de Minas e Energia e pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica –DNAEE, atual Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL.

Nessa linha, asseverou que está obrigada a cumprir determinados deveres dentre os quais o de estabelecer novas instalações, bem como ampliar e modificar as já existentes, em fomento ao serviço público prestado.

Relatou que, elaborou projeto da Linha de Distribuição LD 69 kV Fazenda Guandu – Venda Nova, visando a interligação da Subestação já existente na Fazenda Guandu com a Subestação Venda Nova do Imigrante localizada nos municípios de Afonso Cláudio, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante.

Narrou que a implantação deste empreendimento no prazo previsto é de extrema importância para o Estado, em especial para os municípios de Afonso Cláudio, Domingo Martins e Venda Nova do Imigrante, com previsão para início das obras em Março de 2021, com energização de julho/2022.

Sustentou que, tendo em vista a necessidade do empreendimento, a ANEEL, mediante processo nº 48500.001722/2021-18, declarou-o como de UTILIDADE PÚBLICA, expedindo a Resolução Autorizativa n.º 9.896, de 05 de maio de 2021.

Nesse passo, afirmou que, para o caso em questão, será necessária a constituição de servidão administrativa destinada a passagem da LD 69kV Fazenda Guandu – Venda Nova, na propriedade dos Réus, razão pela qual pleiteia a imissão provisória na posse
inaudita altera pars
.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido liminar.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Após detida análise dos autos, agora com ainda mais elementos para embasar a formação do convencimento acerca da controvérsia, tenho que o entendimento adotado quando do deferimento da tutela recursal de urgência deve ser modificado em parte.

Nos termos do artigo 40 do Decreto Lei nº 3.364/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, o expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei, de modo que, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o processo para instituição de servidão é o mesmo para a ação de desapropriação.

Assim, segundo o artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, a medida de imissão provisória na posse depende do oferecimento de prévio depósito pelo expropriante, cujo valor deve atender aos seguintes parâmetros: a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso "c", o juiz fixará, independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originariamente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Na hipótese dos autos, os documentos colacionados aos autos não permitem avaliar se o valor ofertado pela agravada se baseou em qualquer dos parâmetros acima, sendo, na verdade, extraído de simples avaliação unilateral realizada por sua própria equipe técnica.

Nesse passo, calha acentuar que “
o Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa,
desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente
”. (AgInt no AREsp n. 1.638.021/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 17/9/2020.)

Logo, é assente que o valor do depósito deve ser proporcional ao prejuízo suportado pelos expropriados. Referida conclusão, foi firmada, inclusive, sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.

-
Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse
.

(...)

(REsp n. 1.185.583/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 23/8/2012.)

Nessa passo, havendo grande discrepância entre o valor apurado pela agravada e aquele indicado pelo assistente técnico dos proprietários, além de não ter sido levado em consideração pelo interveniente que a área em testilha encontra-se as margens de Rodovia 262 e com processo de loteamento em aprovação perante a Prefeitura, entendi, em um primeiro momento, que deveria ser determinada a suspensão da imissão na posse até que se possa apurar o montante devido.

No entanto, após reanalisar os autos verifico que o cerne momentâneo da controvérsia reside-se em averiguar o real valor do bem em que está sendo constituída a servidão administrativa e não propriamente a possibilidade de fazê-la.

Assim, evidenciado-se a necessidade de realização das obras por parte da agravada, somadas ao interesse público envolvido e que as obras já haviam sido concluídas antes do deferimento da antecipação recursal, penso que a melhor solução é permitir a imissão da posse por parte da concessionária, mas condicionada a realização, com urgência, de perícia provisória no imóvel, para fins de avaliação do valor de mercado, posto que, por outro lado, os requeridos são idosos e que a tramitação processual origem poderá lhe ocasionar prejuízo.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
LEVANTAMENTO DO VALOR DA OFERTA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR OFERTADO E O APURADO NA PERÍCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal local autorizou o levantamento apenas dos valores tidos por incontroversos (ofertados pelo expropriante) ante os seguintes fundamentos (fl. 337, e-STJ): "a este respeito observe-se que a o valor da oferta inicial (R$2.322.000,00 - dois milhões, trezentos e vinte e dois mil reais), e o montante apurado no laudo prévio (R$8.833.297,00 - oito milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e sete reais)" e "em face da significativa diferença entre a oferta e o valor apurado pela perícia prévia, e considerando que o feito não tem como objeto moradia familiar, recomendável que o valor a ser liberado neste momento, corresponda não aos 80% do valor da oferta, mas sim a 100% deste" .

2. O STJ entende que o art. 33, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941, ao deferir o levantamento de 80% do depósito, refere-se ao total dos valores fixados provisoriamente pelo juiz, o que inclui tanto o valor ofertado pelo expropriante, incontroverso, quanto o valor complementar, ainda que controverso, porém depositado em juízo para fins de imissão na posse. Nesse sentido: AgInt no AREsp 933.886/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.10.2016.

3. Conforme jurisprudência do STJ, apesar de o art. 33, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941, ao deferir o levantamento de 80% do depósito, incluir os valores fixados provisoriamente pelo juiz com base na perícia prévia, é possível, excepcionalmente, que se aguarde a dilação probatória para aferir o real valor do imóvel quando há muita discrepância entre o valor apurado e o ofertado. Nesse sentido: AgRg no REsp 1420504/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.6.2015.

(...)

(REsp n. 1.672.878/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017.)

_____________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
PERÍCIA PROVISÓRIA NECESSIDADE DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DO DEPÓSITO INICIAL E A AVALIAÇÃO DE MERCADO TRAZIDA AOS AUTOS PELO EXPROPRIADO
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Restou demonstrado nos autos a necessidade de realização de uma avaliação judicial prévia, vez que a despeito da avaliação procedida pelo Estado do Espírito Santo, ente expropriante, baseada no método comparativo de dados de mercado e quantificação de custo, considerando as particularidades existentes no imóvel, que alcançou o valor de 596.000,00 (quinhentos e noventa e seis mil reais), fora desconsiderada na avaliação do imóvel, o valor do cadastro do imóvel, na conformidade do disposto no art. 15, §1º, c, Decreto-Lei nº 3365/41. 2. Fora desconsiderada, outrossim, a existência do Decreto nº 6.666/2004 do Município de Serra (fl. 207), que declara de interesse estratégico a área denominada Fazenda Santo Antônio, situada no distrito de Calogi/Serra e destina a referida área para implantação do Polo Industrial, Comercial e de Serviços. 3. Relevante, ainda, destacar que a perícia realizada unilateralmente pela expropriada (fls. 278/331) e que levou em consideração a vocação industrial do imóvel chegou a valor bem superior a perícia realizada pelo expropriante (valor médio de R$ 90,59 por m2 fl. 331). 4.
Nesse contexto, verificada a divergência entre o valor depositado pelo expropriante e aquele apresentado pelo proprietário do terreno/expropriado, tem-se prudente a realização de perícia prévia, mormente se considerado que o Estado do Espírito Santo já encontra-se imitido na posse do imóvel objeto da desapropriação, dada a urgência na realização das obras do Contorno do Mestre Álvaro, no Município de Serra. 5. Quanto a possibilidade de complementação do depósito prévio, após a realização da perícia provisória, e constatado valor a maior, tranquila a jurisprudência do STJ no sentido de que em ação de desapropriação regida pelo Decreto-Lei 3.365/1941, o pedido de imissão provisória na posse do imóvel está condicionado ao depósito prévio da oferta inicial, podendo o juiz da causa, discordando fundamentadamente desse montante, determinar a sua apuração em perícia provisória, devendo o ente expropriante fazer a complementação, caso assim apurado pelo experto (AgInt no AREsp 933.886/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016). 6. Convém esclarecer que o exame avaliativo preliminar não influencia na posterior avaliação judicial, com amplo contraditório, na qual as questões sobre o real valor de mercado serão discutidas
. 7. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189003279, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. decisão singular, para determinar a realização de perícia provisória no imóvel, visando a avaliação do valor de mercado e, sendo apurado montante superior ao do depósito inicial, que seja procedida a complementação no prazo a ser for fixado pelo julgador singular, sob pena de ser revogada, então, a imissão de posse enquanto não complementada.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE
–
IMISSÃO NA POSSE – URGÊNCIA – INTERESSE PÚBLICO VERIFICADO – DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR OFERTADO E O LAUDO PARTICULAR
–
PERÍCIA PROVISÓRIA –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. Nos termos do artigo 40 do Decreto Lei nº 3.364/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, o expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei, de modo que, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o processo para instituição de servidão é o mesmo para a ação desapropriação.

2. “
O
Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa,
desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente
”. (AgInt no AREsp n. 1.638.021/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 17/9/2020.)

3. Caso concreto em que há grande discrepância entre o valor apurado pela concessionária e aquele indicado pelo assistente técnico dos proprietários, além de não ter sido levado em consideração pelo interveniente que a área em testilha encontra-se as margens de Rodovia 262 e com processo de loteamento em aprovação perante a Prefeitura.

4. No entanto, evidenciou-se a necessidade de realização das obras por parte da concessionária, o interesse público envolvido e que as obras já haviam sido concluídas antes do deferimento da antecipação recursal, de modo que a melhor solução é permitir a imissão da posse por parte da concessionária, mas condicionada a realização, com urgência, de perícia provisória no imóvel, para fins de avaliação do valor de mercado, posto que, por outro lado, os requeridos são idosos e que a tramitação processual origem poderá lhe ocasionar prejuízo.

5. Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.